Tribunal: TJDFT
Processo: 0718677-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE E AÉREO – ATRASO – PRAZO RAZOÁVEL – PERDA DE VOO SUBSEQUENTE – IMPRUDÊNCIA – CULPA DO CONSUMIDOR – FALHA DO SERVIÇO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estatui que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos” e o §3o enuncia que “§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros”.

2. Trata-se de ação de reparação por danos materiais (R$ 1.698,44) e morais em que o autor afirma que celebrou contrato de transporte terrestre com a ré, saindo de Barreiras (BA) com destino à Brasília (DF), no dia 09/12/2021 com saída prevista às 8h e chegada às 19h. Disse também que tinha voo com destino à Cuiabá (MT) ainda no dia 09/12/2021, saindo de Brasília às 21:05h. Entretanto, por conta de atraso de 2h na partida da viagem terrestre, acabou perdendo a segunda viagem programada.

3. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a ré ao pagamento de reparação material de R$ 1.338,21, mas indeferiu o pleito de compensação não patrimonial.

4. O inconformismo recursal é apenas do autor, que insiste na condenação em reparação por danos morais.

5. Irretocável a sentença quanto ao indeferimento da pretendida indenização. Senão, vejamos.

6. Na hipótese dos autos, o autor adquiriu duas passagens distintas: uma terrestre, no trecho Barreiras (BA) – Brasília (DF) e outra, aérea, no trecho Brasília (DF) – Cuiabá (MT). Como mesmo confessado pelo autor em sua inicial, reservou curto intervalo de tempo para o traslado entre o desembarque na rodoviária e o próximo embarque, desta feita no aeroporto de Brasília, considerando o horário previsto de chegada do ônibus (19h), que costuma ser de pico de congestionamento, por exemplo, e ainda em se considerando a necessidade de comparecimento ao aeroporto com 2h de antecedência ao embarque aéreo. Assim, conclui-se que o planejamento do tempo pelo requerente já contava com baixo percentual de acerto, o que caracteriza a sua imprudência.

7. Assumiu, assim, o risco de perder o embarque da segunda viagem, não se podendo perder de vista que atrasos de uma a duas horas não são incomuns em viagens terrestres, dada a possível ocorrência de congestionamentos, problemas no veículo etc.

8. Assim, não há lugar para condenação da ré em obrigação de indenizar o autor por danos morais, pois inexistente a falha do serviço, dada a culpa exclusiva do consumidor no caso concreto.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, porque, se fixados em percentual da condenação, resultaria em valor irrisório.